Tribunal: TJSP
Processo: 1001749-18.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO – Ação monitória – Prestação de serviços educacionais – Sentença de procedência – Obrigação líquida e positiva – Mora "ex re" – Aplicação da regra prevista no art. 397, "caput", do CC – Juros moratórios que incidem a partir do vencimento de cada mensalidade, e não da citação, seguindo retificado – No cumprimento de sentença a apuração do montante do débito deverá

Ementa:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO – Ação monitória – Prestação de serviços educacionais – Sentença de procedência – Obrigação líquida e positiva – Mora "ex re" – Aplicação da regra prevista no art. 397, "caput", do CC – Juros moratórios que incidem a partir do vencimento de cada mensalidade, e não da citação, seguindo retificado – No cumprimento de sentença a apuração do montante do débito deverá ser efetuada com recálculo dos juros de mora a partir do vencimento das mensalidades e até final pagamento, pois cálculo dos juros em continuação à conta apresentada nos autos por ocasião do ajuizamento da ação e acolhida na sentença implicará em contagem de juros sobre juros (capitalização), o que é vedado – Juros de mora ajustados no contrato que incidem até o efetivo pagamento do débito, mesmo quando aforada a ação – Precedentes STJ – Percentual de 1% dos juros de mora que não comporta revisão na exegese do CC, art. 406 c/c CTN, art. 161, §1o – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001749-18.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
FUNDAÇÃO SÃO PAULO, é apelada JÉSSICA CORREIA LIMA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-18.2015.8.26.0161 -Voto no 16082 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1001749-18.2015.8.26.0161
Apelante (s): Fundação São Paulo
Apelado (a,s): Jéssica Correia Lima
Comarca: Diadema 2a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Andre Pasquale Rocco Scavone
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16082
ESTABELECIMENTO DE ENSINO Ação monitória
Prestação de serviços educacionais
Sentença de
procedência Obrigação líquida e positiva Mora “ex re”
Aplicação da regra prevista no art. 397, “caput”, do CC
Juros moratórios que incidem a partir do vencimento de
cada mensalidade, e não da citação, seguindo retificado
No cumprimento de sentença a apuração do montante do
débito deverá ser efetuada com recálculo dos juros de mora
a partir do vencimento das mensalidades e até final
pagamento, pois cálculo dos juros em continuação à conta
apresentada nos autos por ocasião do ajuizamento da ação e
acolhida na sentença implicará em contagem de juros sobre
juros (capitalização), o que é vedado
Juros de mora
ajustados no contrato que incidem até o efetivo pagamento
do débito, mesmo quando aforada a ação Precedentes STJ
Percentual de 1% dos juros de mora que não comporta
revisão na exegese do CC, art. 406 c/c CTN, art. 161, §1o
Sentença parcialmente modificada Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 05/10/2020 (fls. 260/261), declarada às fls. 267, que julgou procedente
ação monitória e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 3.657,15, a ser
atualizado a partir da distribuição da ação pela tabela do TJSP e acrescido de juros de
mora de 0,5% ao mês a partir da citação, no prazo de quinze dias contados do trânsito
em julgado, pena de multa nos termos do art. 523, §1o CPC, e execução forçada a
requerimento do credor. E condenou a ré ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Apelo da autora (fls. 270/280) alegando, em síntese, que o
valor da condenação deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-18.2015.8.26.0161 -Voto no 16082 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
3
último cálculo do débito, nos termos do art. 397 do CC.
Contrarrazões às fls. 288/289.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 27/10/2020, é tempestiva e preparada (fls. 282/284).
A sentença está proferida com a fundamentação que segue:
“Esgotados os meios ordinários para a localização e tentativa de citação, é válida a
citação por edital. Foram realizadas as tentativas de citação em todos os endereços
disponíveis por sistemas informatizados de busca utilizados de ordinário. Nesse
sentido: "LOCAÇÃO. Imóvel. Despejo por falta de pagamento e cobrança. Citação
por edital. Requisitos legais preenchidos. Circunstâncias do art. 256 do CPC
verificadas no caso concreto. Lugar em que se encontra o citando ignorado. Meios
ordinários para a localização da parte ré esgotados. Citação válida. Recurso não
provido." (TJSP; Apelação Cível 1034057-96.2015.8.26.0100; Relator (a): Gilson
Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2020; Data de Registro:
30/03/2020) Cabível o procedimento monitório ao caso em tela, pois se trata de
dívida instrumentalizada em documento escrito. Os documentos que acompanharam
a inicial constituem prova de dívida e firmam presunção em favor da autora da
legitimidade de sua origem. A contestação por negativa geral não infirma o crédito
comprovado pelos documentos. Destarte, a procedência do pedido monitório é de
rigor. Do exposto, julgo procedente o pedido monitório e constituído o título judicial
(art. 702 §8o, CPC) no valor de R$ 3.657,15, atualizado a partir da distribuição da
ação pela tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, valor sobre o qual
incidirá juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação, no prazo de quinze dias
contados do trânsito em julgado, pena de multa nos termos do art. 523, §1o CPC, e
execução forçada a requerimento do credor. Arcará a ré com custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento do valor atualizado
da condenação.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-18.2015.8.26.0161 -Voto no 16082 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
4
E os embargos de declaração foram acolhidos para suprir a
omissão na esteira da seguinte fundamentação: “Este juízo passou a fixar os juros de
mora em 0,5% ao mês, com fundamento nos arts. 406, Código Civil, art. 161, §1o
CTN, art. 5o, §3o, da Lei no 9.430/96, art. 39 e Lei no 9.494/97, art. 1o - F, por
analogia. A aplicação direta da taxa SELIC (taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais) não se mostra adequada,
porquanto a taxa considera uma expectativa de inflação e pode gerar distorções
graves. No entanto, a substituição direta pela taxa de 1% ao mês é demasiadamente
gravosa ao devedor, representando valor muitas vezes superior à própria multa
fixada no art. 523, §1o, CPC. Na atual conjuntura econômica do país, a taxa de
juros de mora fixada em 1% transforma os juros de mora em ações judiciais em
condição muito gravosa ao devedor. A remuneração de capital em valores
condenatórios deve estar equalizada com as demais variáveis da economia, pena de
gerar o enriquecimento sem causa. Não se pode confundir a mora com a multa. A
mora deve receber uma remuneração condizente com a realidade econômica atual.
Ademais, os juros de mora são contados da citação (art. 405, CC2002). O credor
não deve ser beneficiado por exercer seu direito somente cerca de quatro anos após
o vencimento das prestações. Do exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos para
suprir a omissão na fundamentação em relação ao percentual dos juros, mantida na
íntegra a sentença”.
Trata-se de ação monitória fundada na inadimplência de
mensalidades escolares relativas aos meses de março a junho de 2011, totalizando o
valor de R$ 3.657,15.
O marco inicial dos juros moratórios é o vencimento de cada
mensalidade. É que o contrato objetado na ação (fl. 18/22) prevê pagamento em
parcelas de valor conhecido e com termo previamente definido, constituindo,
portanto, obrigação líquida e positiva, tratando-se então a falta de pagamento de
mora “ex re”, aplicando-se por conseguinte a regra do art. 397, “caput” do Código
Civil.
Leciona Hamid Charaf Bdine Jr.: “Se a obrigação é positiva
e líquida como a de pagar a mensalidade escolar na data prevista no contrato , o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-18.2015.8.26.0161 -Voto no 16082 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
5
devedor estará em mora de pleno direito no termo estabelecido (o dia do
vencimento), independentemente de qualquer outra providência do credor” (Código
Civil Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso, Ed. Manole, 2007, pg. 285).
E anota Theotonio Negrão no Código Civil e Legislação
Civil em Vigor: “A designação de um prazo demonstra a intenção do credor de
receber o que se lhe deve no dia do vencimento do prazo, portanto, seria descabido
exigir-se uma nova interpelação para a constituição do devedor em mora”
(TEPEDINO, Gustavo. Código Civil interpretado conforme a Constituição da
República. Rio de Janeiro, Renovar. 2. Ed. 2007 p. 721-722)' (STJ-2a T., REsp
1.211.214, Min. Castro Meira, j. 7.12.10, DJ 14.2.11)” (Ed. Saraiva, 38a Ed., 2020,
pg. 222).
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
MECANISMO
PARA
RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. CONTRATO QUE
PREVÊ
VALOR
E
DATA
DE
PAGAMENTO
DAS
MENSALIDADES. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS
DE MORA E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A CONTAR DO
VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO
CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na ação de cobrança de
mensalidades escolares, incidem atualização monetária e juros
de mora a partir do vencimento de cada prestação - ocasião
(termo) em que, por decorrência do inadimplemento contratual,
a credora ficou privada do valor especificado no contrato ao
qual fazia jus (REsp 1192326/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe
08/05/2014). 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a
parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental,
argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento”. (STJ, Quarta Turma, AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-18.2015.8.26.0161 -Voto no 16082 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
6
no REsp no 1.401.973-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
21/08/2014) (g).
Nos cálculos a fls. 24 o valor cobrado foi apurado em
05/02/2015, mês do ajuizamento da ação, com computo de juros de mora desde os
vencimentos das mensalidades, o que está correto.
Nada obstante, como a sentença acolhe a condenação por
aquele valor pedido de R$ 3.657,15, o montante do débito deverá ser apurado na fase
de cumprimento de sentença, recalculando-se os juros de mora a partir dos
vencimentos e até final pagamento, essa a alternativa mais adequada, pois a
sistemática de se prosseguir com atualização do valor do débito cobrado a partir do
ajuizamento (fevereiro/2016) importará em contagem de juros sobre juros
(capitalização), o que é vedado.
Acresça-se que os cálculos de correção monetária e juros de
mora terão por limite final a data do efetivo pagamento do débito.
Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.AÇÃO
MONITÓRIA.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
INDUSTRIAL
PRESCRITA.
ENCARGOS
MORATÓRIOS.
INCIDÊNCIA
ATÉO
PAGAMENTO.
PRECEDENTES
DA
CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de
que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos
contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao
ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro
ALDIRPASSARINHO
JUNIOR,
QUARTA
TURMA,
DJ
09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp692096/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galotti,
Quarta Turma, DJ26/05/2015) (g).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO
COMERCIAL.
JUROS
COMPENSATÓRIOS
CONVENCIONADOS ENTRE AS PARTES. PERÍODO DE
INADIMPLÊNCIA.
COBRANÇA
DOS
ENCARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-18.2015.8.26.0161 -Voto no 16082 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
7
CONTRATADOS
ATÉ
O
EFETIVO
PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não há falar em violação
aos arts. 128 e 460 do CPC, pois o Tribunal de origem limitou-se
a proferir julgamento quanto aos pontos suscitados pelos
recorrentes, vez que, ao apelar, os ora recorridos impugnaram
não só o valor principal, como também os juros e demais encargos
incidentes sobre o cálculo do débito executado 2. A falta de
prequestionamento em relação à alegada negativa de vigência aos
arts. 5° da Lei 6.840/80 e 5°, parágrafo único, do Decreto-
lei413/69 impede o conhecimento do recurso especial. Incidência
da súmula 211/STJ. 3. Havendo inadimplência, o termo final
para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento
da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. 4. Recurso
especial conhecido em parte e, nesta parte, provido” (REsp no
402.425/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJ09/03/2010) (g).
No mais, quanto ao percentual dos juros de mora o contrato
de prestação de serviços educacionais estabelece, na cláusula 8.1. juros de mora de
1% ao mês para o caso de inadimplemento (fls. 20): “Em caso de falta de pagamento
no vencimento de qualquer das parcelas da semestralidade, o(a) ALUNO(A) ficará
constituído(a) em mora, nos termos do artigo 397 do Código Civil Brasileiro,
independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial,
passando o valor não pago a constituir dívida líquida, certa e exigível. O valor
devido será acrescido de multa de 2% (dois por cento) e de atualização monetária,
de acordo com a variação acumulada do IPC/FIPE, além de juros de 1% (um por
cento) ao mês, calculados pro rata die” (g).
Respeitando o entendimento da origem, aludido ajuste não
comporta revisão, pois em consonância com o art. 406, CC c/c art. 161, § 1o, CTN.
Nessa quadra, o recurso é parcialmente provido e a sentença
segue parcialmente modificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-18.2015.8.26.0161 -Voto no 16082 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
8
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão
julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária,
infraconstitucional, ou da Constituição Federal para fins de prequestionamento, no
que se consideram automaticamente prequestionadas todas as disposições legais
discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)